Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-29.2024.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800352-29.2024.8.14.0062

APELANTE: MARIA DIAS DOS REIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES EXORBITANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos para determinar o refaturamento de faturas de energia elétrica com base na média de consumo histórico, mas julgou improcedente o pleito indenizatório. A recorrente sustenta que a cobrança excessiva, aliada à inércia da concessionária em resolver o problema administrativamente, violou sua dignidade e enseja reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança manifestamente indevida de valores elevados em faturas de energia elétrica, somada à ausência de solução administrativa, configura abalo moral indenizável, ainda que não tenha ocorrido interrupção do serviço ou negativação do nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valores muito acima da média de consumo histórico gera ao consumidor legítima apreensão e angústia, diante do risco de corte no fornecimento de serviço essencial, afetando sua tranquilidade e segurança.

A falha na prestação do serviço é reconhecida pela própria concessionária, que admitiu o erro apenas após a provocação judicial, o que demonstra ineficiência na via administrativa e transfere ao consumidor o ônus da solução do problema.

O ajuizamento da ação judicial, impulsionado pela omissão da empresa, caracteriza desvio produtivo do consumidor, que se vê compelido a despender tempo, recursos e energia para buscar tutela judicial de um direito violado, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

A ausência de negativação ou corte não elide o dano moral, pois a violação ao tempo útil do consumidor e o abalo emocional decorrente da conduta da empresa revelam afronta à dignidade da pessoa, fundamento do art. 1º, III, da CF/1988.

Presentes os requisitos do dano moral — ato ilícito, nexo causal e abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora —, é devida a indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores de energia elétrica manifestamente superiores à média de consumo do usuário, sem resolução administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral indenizável.

O tempo vital despendido pelo consumidor para resolver problemas causados pela concessionária configura desvio produtivo e enseja reparação por danos extrapatrimoniais.

A inexistência de corte no fornecimento ou de inscrição em cadastro de inadimplentes não afasta, por si só, o dever de indenizar quando comprovado o abalo à esfera moral do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 932, IV, 'a', e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 2194174 GO 2022/0266885-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024; Súmula 362/STJ.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800352-29.2024.8.14.0062

APELANTE:
MARIA DIAS DOS REIS

APELADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
TUCUMÃ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 31284179) interposto por
MARIA DIAS DOS REIS
contra a r. sentença (Id. 31284177) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na exordial (Id. 31284146), a autora relatou que, a partir de dezembro de 2023, passou a receber faturas de energia elétrica com valores flagrantemente superiores à sua média histórica de consumo, citando as cobranças de 2.375,66(12/2023), 2.375,66(12/2023), 8.006,63 (01/2024) e 3.636,87 (02/2024). Atribuiu o erro a um defeito no medidor e afirmou ter buscado a via administrativa sem sucesso, o que a levou a ajuizar a demanda para obter, liminarmente, a suspensão das cobranças e a manutenção do serviço e, no mérito, a anulação dos débitos e a condenação da ré por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida para impedir a suspensão do fornecimento e a negativação do nome da autora.

Citada, a concessionária apresentou contestação (Id. 31284159), arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, pois já teria realizado administrativamente o refaturamento das faturas para a média de consumo. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação, a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral, por não ter havido corte do serviço ou negativação.

Após a réplica (Id. 31284166), sobreveio a sentença (Id. 31284177). O douto magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a)
declarar a nulidade parcial das faturas de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, no que excederem a média histórica de consumo;
b)
determinar o refaturamento pela média; e
c)
julgar improcedente o pedido de danos morais, por entender que a falha, embora reprovável, não ultrapassou o mero aborrecimento, já que não houve corte de energia ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

Inconformada, a autora interpôs a presente apelação (Id. 31284179), pleiteando exclusivamente a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que a cobrança abusiva de valores exorbitantes e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para resolver a contenda configuram ofensa à sua dignidade, invocando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A apelada, em contrarrazões (Id. 31284183), pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a tese de que não houve lesão concreta (corte, negativação ou pagamento indevido) e que a situação se resolveu na esfera da cobrança, não justificando a reparação extrapatrimonial.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo, dispensado o preparo em razão da justiça gratuita deferida, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Tribunal resume-se à análise da ocorrência, ou não, de dano moral indenizável à consumidora, tendo em vista que a falha na prestação do serviço e a consequente anulação parcial dos débitos restaram incontroversas, porquanto não foram objeto de recurso pela concessionária.

A sentença de primeiro grau, embora tenha corretamente reconhecido a irregularidade das cobranças, afastou a indenização por danos morais por não vislumbrar consequências mais gravosas como o corte do serviço ou a negativação do nome da autora. Contudo, data vênia, a análise da questão à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual impõe conclusão diversa.

A cobrança de valores exorbitantes, que no caso em tela chegaram a R$ 8.006,63 em um único mês, por si só, gera ao consumidor angústia, aflição e o fundado receio de não conseguir honrar o pagamento e, consequentemente, ter o fornecimento de um serviço essencial interrompido. A tranquilidade e a segurança do consumidor são abaladas por uma cobrança que foge completamente ao seu padrão de consumo e à sua realidade financeira.

Mais do que isso, a conduta da concessionária compeliu a autora, pessoa idosa e aposentada, a sair de sua rotina para tentar resolver administrativamente o problema e, diante da inércia da empresa — que, frise-se, confessou em sua contestação que o refaturamento só ocorreu após a provocação judicial —, foi obrigada a contratar advogado e a ingressar no Poder Judiciário para obter a tutela de seu direito.

Este itinerário forçado, que consome o tempo e a paciência do consumidor, é o que a doutrina moderna, capitaneada pelo jurista Marcos Dessaune, e a jurisprudência consolidada do STJ denominam "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor". Por essa teoria, o tempo vital do consumidor, um bem jurídico finito e irrecuperável, quando desperdiçado para a solução de problemas gerados pela má-fé ou desídia do fornecedor, constitui um dano indenizável.

Nesse sentido, o STJ já assentou que "a cobrança de valores indevidos, somada ao descaso da empresa em solucionar o problema administrativamente, obrigando o consumidor a buscar a via judicial, é suficiente para configurar o dano moral, pela aplicação da teoria do desvio produtivo". Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR . INSPEÇÃO (TOI) SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR OU TESTEMUNHA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 07/STJ. 1. Os dispositivos legais apontados como violados não possuem comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e não trazem qualquer referência que possa amparar a tese recursal, fazendo incidir a Súmula 284/STF: "É inadmissível o Recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" 2. Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de Lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada expressamente .3. A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil, quando irrisório ou exorbitante, o valor arbitrado.4. Caso em que, o tribunal de origem considerou que não houve valor irrisório ou exorbitante . O reexame de tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.6 . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2194174 GO 2022/0266885-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No caso concreto, a apelante não buscou o Judiciário por mero capricho, mas por necessidade, para se defender de uma cobrança manifestamente indevida que a própria apelada, posteriormente, reconheceu como equivocada. A falha da concessionária não se limitou a um erro de faturamento, mas se estendeu à ineficiência em resolver a questão de forma célere e administrativa, transferindo todo o ônus da solução para a parte mais fraca da relação consumerista.

Dessa forma, a conduta da apelada violou a dignidade da consumidora, configurando ato ilícito que enseja o dever de reparar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Passo à fixação do
quantum
indenizatório. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica do ofensor, a condição do ofendido, a gravidade da lesão e o caráter punitivo-pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Na hipótese, sopesando as circunstâncias fáticas, a insistência na cobrança indevida e o porte econômico da concessionária, entendo como justo e adequado o arbitramento da indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se afigura suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora e para repreender a conduta da ré.

DISPOSITIVO

Ao exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença vergastada e, em consequência,
CONDENAR
a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
a pagar à autora,
MARIA DIAS DOS REIS
, a título de indenização por danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.

É como VOTO

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa, com as cautelas de praxe.

Belém (PA), data de cadastro no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 10/12/2025